Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715410-82.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: NADINE GOMES PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NADINE GOMES PEREIRA DOS SANTOS em face do acórdão n. 1909019, alegando a existência de vícios. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator